Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-23.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709636-23.2018.8.07.0009 RECORRENTE: LUCIANA SOARES PEREIRA RECORRIDO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DESCONTO DURANTE MESES. RESPONSABILIDADE DA DEVEDORA PELO PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS REGULARES. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Adequada a previsão contratual de que, em caso de ausência de desconto em folha, o devedor deverá pagar diretamente ao credor, por coadunar-se com os ditames da boa-fé. 2. A omissão do devedor em realizar o pagamento direto ao credor enseja a sua inadimplência. 3. Não há como afastar a responsabilidade do devedor que, por diversos meses, percebeu o aumento na sua remuneração em decorrência da ausência do débito no contracheque o e optou por se quedar inerte. 4. A capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada, é permitida desde 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. 5. Conforme entendimento do STJ, considera-se pactuada a capitalização se o duodécuplo da taxa de juros mensal for inferior à taxa anual prevista em contrato. 6. É possível o controle pelo Judiciário da taxa de juros pactuada nos contratos bancários de adesão, constituindo ônus da prova do interessado demonstrar a ilegalidade ou abusividade da taxa cobrada, em comparação à média do mercado (art. 373, I e II do CPC). 7. Não há abusividade na cobrança de juros quando o percentual estabelecido pela instituição financeira encontra-se no patamar praticado pelo mercado à mesma época. 8. Ante a cobrança dos juros moratórios apenas sobre as parcelas vincendas, não se verifica excesso de execução. 9. Constatando-se a clareza e a legalidade das cláusulas contratuais e das planilhas de cálculo apresentadas pelo credor, não se verifica violação às normas consumeristas. 10. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 5o, da Lei 10.820/2003, e 51 e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não há responsabilidade sua quanto ao não pagamento das prestações do empréstimo sob exame, uma vez pactuada a modalidade de desconto em folha. Assevera que nessa modalidade não há ingerência do consumidor/contratante quanto à suspensão dos descontos, razão pela qual defende inexistir desídia de sua parte. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSC com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, da Lei 10.820/2003, e 51 e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que “A omissão do devedor em realizar o pagamento direto ao credor enseja a sua inadimplência. 3. Não há como afastar a responsabilidade do devedor que, por diversos meses, percebeu o aumento na sua remuneração em decorrência da ausência do débito no contracheque o e optou por se quedar inerte” (vide itens 2 e 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012